Tribunal: TJES
Processo: 0014191-91.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014191-91.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIEDAM AGROPECUARIA LTDA e outros (2)

APELADO: MARCO AURELIO COLLE e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA REGISTRAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ESTADO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada por ARIEDAM AGROPECUÁRIA LTDA., DUDAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e AMÉRICO DESSAUNE MADEIRA em face de MARCO AURÉLIO COLLE, PAULO ROBERTO SANTOS e DETRAN/ES, visando à exoneração da responsabilidade pelo pagamento do IPVA de veículos vendidos, bem como à determinação de transferência de titularidade no cadastro do órgão de trânsito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a responsabilidade das autoras pelo IPVA a partir da citação do DETRAN/ES, impondo-lhes, contudo, o ônus da sucumbência. Irresignados, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ARIEDAM AGROPECUÁRIA LTDA. e DUDAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação do Estado do Espírito Santo, ente federativo titular da competência tributária sobre o IPVA, constitui nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) analisar, subsidiariamente, os pedidos das empresas autoras quanto à transferência de titularidade dos veículos no cadastro do DETRAN/ES e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPVA é tributo de competência estadual (CF/1988, art. 155, III), sendo o Estado o titular do crédito tributário discutido, razão pela qual deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário quando há pedido de exoneração de responsabilidade tributária.

A eficácia de sentença que afasta responsabilidade pelo pagamento de tributo depende da participação do ente federativo credor, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 114 e 115, I).

A presença do DETRAN/ES no polo passivo não supre a ausência do Estado, pois a autarquia não detém legitimidade para representar o ente estadual em matéria tributária.

Reconhecida a nulidade absoluta da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.

A remessa dos autos à origem é medida necessária para que seja promovida a regularização do polo passivo da ação com a inclusão do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido. Sentença anulada. Recursos das empresas autoras prejudicados.

Tese de julgamento
:

A sentença que afasta a responsabilidade de contribuinte pelo pagamento de tributo estadual é nula se proferida sem a citação do respectivo Estado, que figura como litisconsorte passivo necessário.

O DETRAN não possui legitimidade para representar o Estado em juízo em demandas sobre responsabilidade tributária relativa ao IPVA.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura vício insanável que enseja a anulação da sentença independentemente da demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 155, III; CPC/2015, arts. 114, 115, I e 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJES, Apelação Cível 5023359-85.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJMG, AC 1.0481.14.006821-6/002, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para anular a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata
m
-se de
Recursos de Apelação Cível
interposto
s
por
ARIEDAM AGROPECUÁRIA LTDA. e DUDAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.,
bem como pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra
a sentença
ID 13950627 integrada em ID 13950638
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
que, na Ação Ordinária ajuizad
a pelos primeiros apelantes e por Américo Dessaune Madeira em face de Marco Aurelio Colle, Paulo Roberto Santos e Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo – DETRAN/ES
,
jugou parcialmente procedente s a s pretens ões autora is
para afastar a responsabilidade das requerentes quanto aos débitos atinentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA vinculado aos automóveis descritos nos autos, a partir da citação da
a
utarquia de trânsito. Nesses termos,
em razão da causalidade condenou

o
s
requerentes
apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Irresignada
s, as partes interpuseram recursos de apelação.

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
na condição de terceiro
prejudicado
,

sustenta
em suas razões
ID 13950640
, em apertada síntese que: 1) a sentença é nula porque decidiu sobre débitos de IPVA sem que ele, o ente federativo titular da competência para instituir e arrecadar tal tributo, fosse incluído no polo passivo da demanda. A decisão afetou diretamente a arrecadação e a relação jurídico-tributária do Estado, violando o contraditório e a ampla defesa;
2) caso a nulidade não seja reconhecida, a responsabilidade das autoras pelo IPVA deve ser mantida, pois a Lei Estadual nº 6.999/2001 estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda ao órgão de trânsito no prazo de 48 horas, o que não foi cumprido pelas autoras;
3) a sentença, ao afastar a responsabilidade das vendedoras sem definir um novo responsável pelo pagamento dos débitos, acabou por criar uma espécie de isenção tributária para os veículos, o que não tem amparo legal e prejudica a arrecadação

Nesses termos, pede a
anulação
da sentença apelada para que o processo retorne à primeira instância e o Estado seja devidamente citado para integrar a lide. Subsidiariamente,
pede
a reforma da sentença para julgar os pedidos das autoras improcedentes.

Por sua vez,
ARIEDAM AGROPECUÁRIA LTDA. e DUDAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
sustenta
m
em suas razões ID 13950641,
em suma,
que: 1) a sentença, embora tenha afastado a
sua
responsabilidade pelo pagamento do IPVA, foi omissa ao não se pronunciar sobre o pedido principal de determinar que o DETRAN/ES realizasse a transferência de titularidade dos veículos para os compradores;
2) uma vez comunicada a venda (mesmo que tardiamente), caberia ao DETRAN/ES, como órgão executivo de trânsito, proceder com a alteração no sistema, pois apenas ele tem a competência para tal ato administrativo; 3)
c
omo tiveram parte de seu pedido acolhido (o afastamento da responsabilidade pelo IPVA), entendem que a sucumbência deveria ser, no mínimo, recíproca, e não integralmente atribuída a elas
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, admito o Recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na forma do art. 996 e parágrafo único do CPC/15, eis que demonstrada a possibilidade da sentença apelada atingir direito de que se afirma titular.

Assim, p
reenchidos os requisitos da
admissibilidade
recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar, primeiramente, a alegação de
nulidade da sentença
arguid
a pelo ente estatal apelante.

A controvérsia central da demanda envolve, de maneira direta, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A Constituição Federal, em seu art. 155, III, estabelece que o IPVA é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal,
do que se dessume que
o titular do crédito tributário discutido
na presente demanda
é, inequivocamente, o Estado do Espírito Santo.

A sentença recorrida, ao afastar a responsabilidade das empresas autoras pelo pagamento do referido imposto, ainda que a partir de determinado marco temporal, decidiu sobre relação jurídico-tributária da qual o Estado
do ES
é parte material, afetando diretamente sua esfera patrimonial e arrecadatória.

Nesse contexto, destaca-se que o

CPC/15
estabelece, em seu art. 114, que
“o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

No caso em questão, ressalta-se que
a petição inicial pede
(1)
a baixa dos débitos existentes em relação aos veículos descritos nos autos e
(2)
a transferência destes para os respectivos proprietários.

Deste modo, com o
eventual reconhecimento da alegada alienação
dos veículos
será determinada a exclusão da propriedade em relação a
s
autor
as
, bem como declarada a inexistência de débito tributário em seu nome,
ainda que a partir de determinado marco temporal (citação do Detran)
.

Por outro lado,
não
se mostra
cabível eventual exclusão do nome
das requerentes
do
s
cadastro
s
do DETRAN/
ES
sem que seja indicado o novo proprietário, uma vez que não é permitido que o veículo permaneça em circulação sem a referida indicação.

Ademais, a
eficácia de uma sentença que exonera um contribuinte de um débito fiscal depende, indispensavelmente, da participação do ente federativo credor no processo, sob pena de ineficácia e de grave violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

O DETRAN/ES, embora seja a autarquia responsável pelo registro e licenciamento dos veículos, não possui legitimidade para representar o Estado em juízo em matéria tributária,
de modo que

a
sua presença no polo passivo não supre a ausência do ente estatal, verdadeiro titular do direito material discutido.

Com efeito
, a relação jurídica, no presente caso, não vincula apenas as partes do processo, uma vez que, em caso de procedência dos pedidos, terceiros sofrerão os efeitos jurídicos da decisão, devendo, dessa forma, ser reconhecido o litisconsórcio necessário.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IPVA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - AUSÊNCIA - PRELIMINARES -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - RECONHECIMENTO
.
[...] O litisconsórcio será obrigatório quando houver lei determinando a sua formação ou quando a natureza da relação jurídica exigir que o juiz decida a lide de maneira uniforme para todas as partes envolvidas, caso em que dependerá a eficácia da sentença da citação de todos os litisconsortes do processo - É obrigatória a presença no processo de todos os sujeitos que poderão sofrer os efeitos jurídicos direto da decisão, pois quando da análise do mérito, for reconhecida a alienação do veículo alegada, haverá a exclusão da propriedade em relação ao alienante, bem como declarada a inexistência de débito tributário em seu nome, devendo, ao final, ser incluído o nome do adquirente, o que torna obrigatória a sua participação no feito [...].
(TJ-MG - AC: 10481140068216002 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).

Dessa forma, a ausência de citação do Estado do Espírito Santo para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário constitui vício processual insanável, que acarreta a nulidade absoluta da sentença, conforme dispõe o art. 115, I, do CPC/
15
.

Para corroborar,

[...]
A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1.
Conforme já definiu o STJ, a eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo.

[...] Conforme já definiu o STJ, a não citação do litisconsorte passivo necessário figura como nulidade ipso jure, o que significa que não há que se falar em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício
. 4. Sentença anulada. (TJ-ES - Apelação Cível: 5023359-85.2021.8.08.0024, Relator.: Jorge Henrique Valle
d
os Santos, 3ª Câmara Cível).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para acolhe
r
a preliminar suscitada
e
ANULAR
a sentença apelada
, em razão da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

Determino a remessa dos autos à comarca de origem para que
as requerentes sejam intimadas a emendar a petição inicial com o objetivo de incluir
o Estado do Espírito Santo
no polo passivo da demanda
, com o consequente prosseguimento do feito até que nova sentença seja proferida.

Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por ARIEDAM AGROPECUÁRIA LTDA. e DUDAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de

DAR PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para acolhe
r
a preliminar suscitada
e
ANULAR
a sentença apelada
, em razão da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário determinando
a remessa dos autos à comarca de origem para que
as requerentes sejam intimadas a emendar a petição inicial com o objetivo de incluir
o Estado do Espírito Santo
no polo passivo da demanda
, com o consequente prosseguimento do feito até que nova sentença seja proferida, bem como
JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por ARIEDAM AGROPECUÁRIA LTDA. e DUDAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.